Tribunal: TJDFT
Processo: 0743698-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743698-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PNC - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, PAULO NOGUEIRA DE CARVALHO, MICHELLY DOSSI MUSIALOWSKI NOGUEIRA DECISÃO BANCO DO BRASIL SA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 212641950, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra PNC - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, PAULO NOGUEIRA DE CARVALHO, MICHELLY DOSSI MUSIALOWSKI NOGUEIRA, in verbis: “Nada a prover sobre o pedido de consulta ao CNIB (ID.212152022), eis que já indeferido pela decisão de ID.112775713. Retornem os autos ao arquivo. I.” O pronunciamento judicial agravado, embora intitulado de decisão interlocutória, não tem conteúdo decisório, art. 203, § 2o, do CPC, pois a MM. Juíza apenas se reportou ao pronunciamento anterior, em que efetivamente indeferiu a pesquisa CNIB (id. 112775713, autos originários), e do qual não foi interposto recurso. Desse modo, o pronunciamento judicial agravado é um despacho, § 3o do art. 203 do CPC, irrecorrível, art. 1.001 do mesmo texto processual. Anote-se, ademais, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-exequente, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 15 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora